Tribunal: TJPA
Processo: 0805723-75.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805723-75.2022.8.14.0051

APELANTE: MARLILSON DOS SANTOS VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a alegada inadequação da fundamentação das circunstâncias judiciais utilizadas para fixação da pena-base; e (ii) analisar a proporcionalidade da exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria, bem como eventual necessidade de redimensionamento da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, sendo passível de revisão apenas quando evidenciada ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica na hipótese.

4. A culpabilidade foi corretamente valorada de forma desfavorável, diante do dolo intenso e da premeditação, evidenciada pelo fato de o agente, após desavença anterior, dirigir-se à residência, armar-se com faca e retornar ao local para consumar o delito.

5. A personalidade do agente foi negativada com base em elementos concretos dos autos, notadamente depoimentos que indicam comportamento agressivo, especialmente sob efeito de álcool, sendo prescindível laudo técnico para tal avaliação, desde que a motivação seja idônea.

6. As consequências do crime extrapolam as inerentes ao tipo penal, considerando a morte de vítima jovem, deixando filho pequeno órfão e família profundamente abalada.

7. A exasperação da pena-base na primeira fase mostra-se proporcional e em consonância com a jurisprudência dominante, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração matemática específica para cada vetorial negativada.

8. Na segunda fase, foi corretamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), inexistindo agravantes.

9. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, restou a pena definitiva fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

10. Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória no ponto impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: 1. A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, não se exigindo critério matemático rígido na dosimetria. 2. A premeditação e a intensidade do dolo constituem fundamentos idôneos para negativação da culpabilidade. 3. A personalidade do agente pode ser valorada negativamente com base em elementos concretos dos autos, sendo prescindível laudo técnico, desde que a motivação seja idônea. 4. As consequências do crime que extrapolam o resultado naturalístico do tipo penal autorizam a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 3.101.820/CE (2025/0428732-2), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 03/03/2026, DJEN 09/03/2026; STJ, HC nº 553.427/PE (2019/0381184-5), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 04/02/2020, DJe 12/02/2020; STJ, HC nº 429.419/ES (2017/0326362-7), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 16/10/2018, DJe 26/10/2018; STJ, REsp nº 514.583/ES (2003/0023174-0), Rel. Min. CELSO LIMONGI, 6ª T., J. 17/08/2010, DJe 06/09/2010; STJ, AREsp nº 2.881.115/MG (2025/0086325-6), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 09/12/2025, DJEN 17/12/2025; TJ/PA, AP nº 0818918-76.2024.8.14.0401, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 04/08/2025, P. 12/08/2025; TJPA, AP nº 0020855-77.2012.8.14.0401, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T. de Dir. Penal, J. 21/08/2025, P. 28/08/2025; TJ/PA, AP nº 0000452-20.2008.8.14.0501, Rel. Des. SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, 2ª T. de Dir. Penal, J. 09/12/2025, P. 18/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
MARLILSON DOS SANTOS VIANA
, com fundamento no
art. 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que,
acolhendo
a
decisão
do
Conselho de Sentença
, o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
, à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
.

Segundo narrado na
peça acusatória
, no dia
15 de maio de 2022
, por volta das 22h00min, na Comunidade Vila do Socorro, região do Lago Grande, zona rural de
Santarém/PA
, o acusado, agindo com
animus necandi
, desferiu
golpe de arma branca (faca)
contra a vítima
Eumir Santos da Silva
, atingindo-a
fatalmente
.

Relata a
denúncia
que, na ocasião, um grupo de pessoas confraternizava-se em frente a uma residência, quando teve início uma discussão envolvendo o réu e a vítima, os quais chegaram a entrar em vias de fato. Após a cessação da contenda, o acusado dirigiu-se à sua residência, armou-se com uma faca e retornou ao local, ocasião em que desferiu golpe contra a vítima, sem lhe oportunizar defesa. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Diante dos fatos, o
Ministério Público do Estado do Pará
ofereceu
denúncia
em desfavor do apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
20 de março de 2023
. Encerrada a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, o réu foi
pronunciado
como incurso no
art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
, sendo determinada sua submissão a julgamento pelo
Tribunal do Júri
.

Interposto
Recurso em Sentido Estrito
pela defesa, este foi
conhecido
e
desprovido
pela
1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal
, sob a minha relatoria.

Submetido a
julgamento
pelo
Tribunal do Júri
, o
Conselho de Sentença
reconheceu a
responsabilidade penal
do acusado pela prática do
crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, nos moldes do
art. 121, § 2º, inciso IV, do CP
, sobrevindo
condenação
nos termos da sentença já mencionada.

Irresignada, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação
, ID 32967564, no qual sustenta, em síntese: (i) a necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de inadequada fundamentação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade e consequências do crime; e (ii) subsidiariamente, a readequação da fração de aumento aplicada.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 32967567, o representante do órgão acusatório pugnou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta
Superior Instância
, ID 33542017, a Procuradoria de Justiça, por meio do Promotor de Justiça Convocado
Nilton Gurjão das Chagas
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de ser mantida integralmente a sentença condenatória ora guerreada.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
Recurso de Apelação
.

Como dito alhures, a insurgência recursal limita-se à
dosimetria da pena
, notadamente quanto à pretensão de
redução da pena-base ao mínimo legal
, sob alegação de inad
equada fundamentação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade
,
personalidade
e
consequências do crime
, bem como,
subsidiariamente
, à
readequação
da
exasperação aplicada
na
primeira fase da dosimetria
.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a pretensão recursal
não merece acolhimento
.

A
dosimetria da pena
insere-se no âmbito da
discricionariedade juridicamente vinculada do julgador
, a quem incumbe, à luz dos critérios estabelecidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, fixar a reprimenda de forma individualizada, adequada e proporcional ao caso concreto, mediante fundamentação idônea e lastreada nos elementos constantes dos autos. Não se trata, portanto, de operação matemática rígida, mas de atividade valorativa que somente admite revisão pelas instâncias superiores quando evidenciada ilegalidade, arbitrariedade ou manifesta desproporcionalidade.

Nesse sentido:
“A dosimetria da pena, embora vinculada aos parâmetros legais abstratos, confere ao julgador discricionariedade regrada na individualização da sanção, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle de legalidade e constitucionalidade, especialmente quanto à existência de fundamentação concreta na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.”
(STJ – AgRg no AREsp nº 3.101.820/CE (2025/0428732-2), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 03/03/2026, DJEN 09/03/2026).

No caso dos autos, na
primeira fase da dosimetria
, o magistrado sentenciante fixou a
pena-base
em
18 (dezoito) anos de reclusão
, mediante a
valoração negativa
de
três vetoriais
do
art. 59 do Código Penal
—
culpabilidade
,
personalidade
e conse
quências do crime
—, apresentando, em linhas gerais,
fundamentação concreta e idônea
.

No que concerne à
culpabilidade
, esta foi
corretamente valorada
de
forma desfavorável
, diante do
elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente
. Consta dos autos que o apelante, após discussão prévia, dirigiu-se até sua residência, armou-se com uma faca e retornou ao local para consumar o delito, evidenciando premeditação e dolo intenso.

Tal circunstância revela comportamento que extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base, nos termos da
orientação consolidada
na
jurisprudência pátria
, segundo a qual a
intensidade do dolo
e a
premeditação
constituem
fundamentos idôneos
para
negativação da vetorial
.

Confira-se: “
No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, à toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior.”
(STJ – HC nº 553.427/PE (2019/0381184-5), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

No tocante à
personalidade
, também não se constata, na hipótese, fundamento bastante para afastar a
valoração negativa
promovida na origem. O magistrado sentenciante amparou-se em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente em depoimentos testemunhais que indicam
comportamento agressivo
do acusado, sobretudo quando sob
efeito de álcool
. Embora a análise dessa vetorial exija cautela e não possa assentar-se em impressões genéricas, é certo que a
jurisprudência
admite sua valoração com base em
elementos idôneos
constantes do processo, sendo
prescindível
a elaboração de laudo técnico, desde que a motivação seja concreta, como se verificou na espécie.

Nesse sentido:
“Quanto ao desvalor da personalidade do agente, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que o magistrado deve utilizar-se de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada, sendo prescindível a realização de laudo pericial para tal constatação (...)”.
(STJ – HC nº 429.419/ES (2017/0326362-7), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 16/10/2018, DJe 26/10/2018).

Quanto às
consequências do crime
, estas também foram adequadamente valoradas de forma desfavorável. A vítima,
pessoa jovem
, teve sua vida
abruptamente interrompida
, deixando
família enlutada
e
filho pequeno órfão
, que sequer chegou a conhecê-la.

Tais circunstâncias extrapolam as consequências ordinárias do tipo penal de homicídio, justificando a exasperação da pena-base, conforme entendimento consolidado dos
Tribunais Superiores
.

Confira-se:
“(...) É certo que, conforme já decidiu este STJ, não pode ser considerada consequência desfavorável apta a justificar o aumento da pena-base alegações genéricas de que a família da vítima foi privada de seu convívio; no caso, contudo, relativamente às consequências do crime, levou-se em consideração circunstâncias concretas em tese idôneas para a majoração da pena-base (...)”.
(STJ – REsp nº 514.583/ES (2003/0023174-0), Rel. Min. CELSO LIMONGI, 6ª T., J. 17/08/2010, DJe 06/09/2010).

Ressalte-se, como dito, que a dosimetria da pena não se submete a critérios matemáticos rígidos, constituindo exercício de discricionariedade vinculada do julgador, que deve fundamentar sua decisão com base nos elementos concretos dos autos, como ocorreu no caso em exame. Desse modo, a
exasperação da pena-base
na
primeira fase
, em razão da
negativação
de
três circunstâncias judiciais
, mostra-se
proporcional
e em
consonância
com a
orientação jurisprudencial dominante
.

Confira-se:
“Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de exasperação para cada circunstância judicial desfavorável (...) exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.”
(STJ – AREsp nº 2.881.115/MG (2025/0086325-6), Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., J. 09/12/2025, DJEN 17/12/2025).

No mesmo sentido: TJ/PA – Apelação Criminal nº 0818918-76.2024.8.14.0401, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., J. 04/08/2025, P. 12/08/2025; TJPA – Apelação Criminal nº 0020855-77.2012.8.14.0401, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T. de Dir. Penal, J. 21/08/2025, P. 28/08/2025.

Na segunda fase, foi
corretamente reconhecida
a
atenuante
da
confissão espontânea
, prevista no
art. 65, III, “d”, do Código Penal
, reduzindo-se a pena na fração de
1/6 (um sexto)
, restando a
reprimenda intermediária
em
15 (quinze) anos de reclusão
.

Na
terceira fase
, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, a pena restou
definitivamente
fixada em
15 (quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, nos termos do
art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal
.

Portanto, verifica-se que a dosimetria foi realizada em observância aos critérios previstos nos
arts. 59 e 68 do Código Penal
, não havendo
ilegalidade
ou
desproporcionalidade
a ser corrigida.

Assim, inexistindo vício na fixação da reprimenda ou circunstância que justifique sua revisão, deve ser mantida a dosimetria da pena tal como estabelecida na sentença recorrida.

Nesse sentido: TJ/PA – Apelação Criminal nº 0000452-20.2008.8.14.0501, Rel. Des. SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, 2ª T. de Dir. Penal, J. 09/12/2025, P. 18/12/2025.

Nesta esteira, versa o
entendimento sedimentado
neste
Egrégio Tribunal de Justiça
através da
Súmula nº 23/2016
, a qual preconiza: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.”

Diante de todo o exposto, verificando-se que a dosimetria da pena foi realizada em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, não há razão para a reforma do
decisum
ora objurgado.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026